Tribunal: STF
Processo: HC 265457
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Violação ao monitoramento eletrônico. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.A.M.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.051.866/MT do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 9).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal e no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.



    No presente writ, a Defesa alega a inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva. Aduz que “a magistrada copiou e colou integralmente o parecer do MP, sem análise própria”. Sustenta que as supostas violações praticadas pelo paciente são decorrentes de falhas técnicas do equipamento. Argumenta ausência de contemporaneidade das violações que ensejaram a constrição cautelar. Salienta que o paciente é genitor de criança que requer cuidados especiais. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com o restabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    O Juízo de primeiro grau assim decretou a prisão preventiva do paciente:



    Consta dos autos que L.S.L. foi vítima de homicídio na data de 27.01.2023, por volta das 07h33, sendo atingida por disparos de arma de fogo. 



    Após as primeiras diligências e colheitas de depoimentos, a Autoridade Policial recebeu informações de que a vítima trabalhava como bancária em uma cooperativa desta Comarca e que teria tido relacionamento extraconjugal com A.A.M.S. e, deste relacionamento, adveio uma menina, que atualmente possui 03 (três) anos de idade. 



    Ademais, ressai que desde a gestação e nascimento da filha do casal em voga, estes adentraram em inúmeras discussões, as quais intensificaram no ano de 2022, após o ingresso de pedido de guarda unilateral protocolado por A.A. . 



    Extrai-se que A. logrou êxito no pleito de guarda, intensificando ainda mais os conflitos e discussões entre a vítima e o ora denunciado, o que levou L. a procurar um advogado na tentativa de reaver a guarda da filha em comum que possuía com A. . 



    Observa-se dos relatórios policiais e depoimentos anexados aos autos que L. era, em tese, constantemente ameaçada e perseguida por A. desde a formalização do imbróglio judicial, inclusive consta do relatório de id. 111448091, filmagem constante do aparelho telefônico de A.A. sobre a rotina de L., bem como encaminha imagens da vítima para sua Advogada, a qual passa orientações. 



    [...] 



    Assim, vislumbra-se dos relatórios policiais que acompanha a presente representação policial que o investigado A.A.M.S. constantemente ameaçava, prosseguia e vigiava a vítima L.S.L. . 



    Após as diligências policiais, o Juízo deferiu o cumprimento de busca e apreensão nos endereços do ora denunciado, assim como decretou-lhe a prisão temporária.



    Dos relatórios de cumprimento das medidas cautelares deferidas pelo Juízo, verificou-se que no endereço da pessoa acusada foi localizado um coldre de revólver, o qual referiu-se ser de arma que possuía à época que era proprietário de fazenda, além de ser localizado um registro de arma de fogo, em nome da convivente do acusado, todavia, a pistola não foi localizada pelas forças policiais. 



    [...] 



    Destacou a Autoridade Policial que A.A. possui debilidade na perna e deambula coxeando, situação que assemelha ao executor do delito, dada as imagens coligidas aos autos, em que é possível perceber que o executor atravessa um terreno baldio e adentra ao estacionamento da rodoviária em busca da motocicleta utilizada na empreita criminosa. 



    Além do mais, consignou a Autoridade policial que: “pelas imagens de sistema de monitoramento obtidas o atirador possui a mesma compleição física de A.A.M.S. e no momento em que a L. é morta é nítido perceber que ao ser surpreendida ela reconheceu o atirador e implorou para não ser morta. Embora tenha implorado pela vida, L., após caída no chão, continuou sendo atingida cruelmente por disparos na cabeça.” 



    Outrossim, ressai dos autos que no fatídico dia, A. não levou sua filha em acompanhamento fonoaudiólogo, inclusive teria desmarcado o atendimento na quarta-feira anterior ao dia 27/janeiro /2023. 



    [...] 



    Por conseguinte, não se pode passar desapercebido do Juízo a gravidade concreta do comportamento desviado, em tese, perpetrado pelo denunciado – que vitimou a genitora da própria filha do acusado - ameaças direcionadas a vítima e supostamente cumpridas, situação que pode amedrontar testemunhas do fato, tem-se como absolutamente necessário o encarceramento nesta fase processual. 



    Aliado a isso, tem-se que a pessoa acusada possui histórico criminal, posto que já se envolveu em crime sexual outrora, além de se ver envolvido em outros imbróglios. 



    Anote-se que, embora o executivo de pena em que respondeu o acusado tenha sido extinto há cerca de 10 anos, não é possível afastar o fundamento pelo risco de reiteração, porquanto que no decurso do relacionamento com a vítima tivera contra si medidas protetivas e notícias de ameaças e agressões.



    Ainda que assim não fosse, afastado o risco de reiteração delitiva, permanece o fundamento da custódia nas circunstâncias do delito, que, por si só, é suficiente para manter a prisão preventiva. 



    Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (fls. 66-77, destaquei).



    A Corte local denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 11-45. Na oportunidade esclareceu o seguinte:



    A defesa, então, impetrou o Habeas Corpus n. 1005562- 87.2023.8.11.0000, que sob relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, na sessão de 14.4.2023, a ordem foi parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva e substituir a custódia por medidas cautelares diversas, a serem oportunamente especificadas nos termos fixados no julgado (ID 165127184 – autos do HC), a saber: 



    “... considerando a acentuada gravidade concreta dos fatos, bem como os relatos de que o paciente vinha proferindo ameaças contra a vítima (independentemente da aparente inidoneidade da prévia fixação de medidas protetivas de urgência, como mencionado), reputei imprescindível aplicar ao paciente outras medidas cautelares, sobretudo a fim de tutelar a ordem pública e assegurar a tranquilidade da instrução judicial. Foram elas, como relatado: 



    I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo processante, para informar e justificar atividades; 



    II – proibição de manter contato com familiares da vítima ou com testemunhas, bem como de se aproximar dessas pessoas; 



    III – proibição de se ausentar da Comarca; 



    IV – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e 



    V – monitoração eletrônica. 



    Nesta oportunidade, cumpre esclarecer que a medida de “proibição de manter contato com familiares da vítima ou com testemunhas, bem como de se aproximar dessas pessoas” não deve ser compreendida como uma revogação, por via oblíqua, da guarda provisória que o paciente obteve de sua filha na Ação de Guarda n. 1017222-06.2022.8.11.0003, a qual deverá ser respeitada, inclusive no que diz respeito a eventuais visitas dos familiares da ofendida à menor – se necessário, até mesmo com acompanhamento policial nos momentos de contato entre estes e o paciente –, sem prejuízo de que o regime de guarda seja reexaminado pelo juízo competente. 



    Evidentemente, o eventual descumprimento de qualquer dessas medidas poderá redundar no restabelecimento da custódia, com fundamento no § 4º do art. 282 e no § 1º do art. 312 do CPP”. 



    Em 23.3.2023, o Juízo de origem, nos autos n. 1004535- 60.2023.8.11.0003, proferiu decisão para dar cumprimento ao acórdão, determinando a expedição do Alvará de Soltura, que foi regularmente efetivado (ID 113324361 e 113325676/113325688 - autos originais). 



    Contudo, no curso dos autos, o Parquet apresentou novo pedido de prisão preventiva, no dia 18.8.2025, desta vez, informando o descumprimento das medidas cautelares bem como requereu, a decretação de medida cautelar de busca e apreensão pessoal, por entender necessária e proporcional diante do contexto fático-probatório dos autos, em razão da possibilidade concreta de o paciente encontrar-se em local diverso daquele oficialmente informado nos autos, mas também diante do risco real à efetividade da persecução penal, à regularidade da instrução criminal e à preservação da ordem pública (ID 310456357). 



    Em 21.8.2025, a douta Magistrada, em deferiu os pedidos, determinando ao final a expedição de mandado de busca e apreensão pessoal e domiciliar em desfavor do paciente (fls. 14-16, destaquei).



    Bem delineado pelo colegiado da Quinta e da Sexta Turmas que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, deve apoiar-se em fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Assim, é possível o avanço para a análise do mérito do presente habeas corpus, com base na jurisprudência sobre a matéria, pois, no caso, a "custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso" (AgRg no RHC n. 188.224/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). 



    O Magistrado de primeiro grau demonstrou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente para determinar a segregação provisória, pois destacou a periculosidade social do paciente e, portanto, o elevado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada (feminicídio), pelo modo de execução do delito notícia de prática de delito sexual anterior. Posteriormente, o motivo da prisão foi o descumprimento das medidas cautelares impostas, e o "risco real à efetividade da persecução penal, à regularidade da instrução criminal e à preservação da ordem pública". 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento de que a "gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública" (AgRg no HC n. 878.205/RN, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Com efeito, a "'gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva' (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023)'" (AgRg no RHC n. 178.042/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 



    Nesse contexto, e "considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 808.686/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 5/6/2023).



    Em juízo de proporcionalidade, e uma vez que o réu não tem condições pessoais favoráveis, pois já tem anotação anterior por lesão corporal no ambiente doméstico, as medidas do art. 319 do CPP seriam insuficientes para a proteção da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da mulher. 



    Ressalte-se que "é idônea a decretação da prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva, extraído da existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso (AgRg no HC n. 759.478/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/8/2022). 



    Por fim, não há falar em falta de contemporaneidade, pois, os fatos ocorreram em 27/1/2023, o réu estava preso temporariamente e a decisão foi prolatada em 7/3/2023. Depois de solto e descumprir medidas cautelares, foi novamente preso preventivamente em 21/8/2025 De todo modo, esse requisito não diz respeito à data do crime, mas ao risco que a liberdade do réu representa para a ordem pública, que é atual.



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, in limine.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente